Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TERRACAP. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMÓVEL LOCALIZADO NA COLÔNIA AGRÍCOLA DE VICENTE PIRES. PRETENSÃO DE AUMENTO DA ÁREA INDICADA EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta contra a Terracap. Para melhor deslindar os fatos, transcreve-se a seguir parte da sentença proferida no feito em epígrafe: “alegam os autores terem celebrado contrato de compra e venda de imóvel com a requerida, por meio do qual adquiriram o imóvel situado em Vicente Pires-DF, Lote 03, Conjunto 09, Quadra 04, Trecho 03. Dizem que a escritura pública contemplou a área total de 2.334,99 m2, conforme a matrícula no 352.892. Asseveram que, apesar de constar na escritura pública a área de 2.334,99 m2, o Distrito Federal reconhece que a ocupação dos autores é de 2.835 m2. Argumentam que durante o processo de regularização fundiária não poderia ser reconhecida a área superior a 2.500 m2, mas que hoje recolhem IPTU sobre a área toda. Aduzem ter sido negado o pleito administrativo. Regularmente citada, a ré apresentou contestação ao ID 81591215. Não suscita preliminares ou prejudiciais. No mérito, em síntese, alega que as normas relativas à regularização de imóveis fixaram limites legais e técnicos que direcionaram a expedição da URB-RP 066-13. Afirma que há limitação legal das áreas mínima e máxima dos terrenos objeto da regularização fundiária e que a própria Lei Complementar no 906/2015 instituiu o limite máximo de 2.500 m2”.
2. Os autores, ora recorrentes, pretendem a condenação da Terracap na obrigação de outorgar escritura de compra e venda do imóvel descrito na petição inicial no limite real da ocupação de 2.835 m2, via aditamento, para adicionar a área subtraída de 500,01 m2, sob pena de multa.
3. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido.
4. Os recorrentes reforçam no apelo que foi reconhecida “a ocupação mansa e pacífica sobre a área territorial de 2.835 m2, posto que o Distrito Federal lançou a tributação (IPTU) sobre essa extensão, como se vê dos boletos de tributos que instruem a petição inicial.” Acrescentam que “Ao reconhecer (e lançar tributos) a ocupação sobre 2.835 m2, a ponto de cobrar tributos por anos e anos, não pode o Distrito Federal, através de empresa pública Terracap, expropriar injustificadamente a área de 500,01 m2 dos Recorrentes, que é a diferença entre a base de cálculo do IPTU (2.835m2) e o lote efetivamente escriturado (2.334,99m2).”.
5. Verifica-se que consta na escritura pública de compra e venda (ID 26283460) a aquisição da propriedade plena do imóvel situado em Vicente Pires-DF, Lote 03, Conjunto 09, Quadra 04, Trecho 03, pelos autores, em 22.10.2018, pelo valor de R$ 255.375,00. A referida escritura contemplou a área de 2.334,99 m2.
6. Os recorrentes pretendem a condenação da Terracap na obrigação de outorgar escritura de compra e venda do imóvel no limite da ocupação, que seria de 2.835 m2, via aditamento, para adicionar a área subtraída de 500,01 m2, ao argumento de que, apesar de constar da escritura a área de 2.334,99 m2, o Distrito Federal já reconhecia a ocupação, pelos recorrentes, da área de 2.835,00 m2, como demonstra o comprovante de pagamento do IPTU, relativo ao exercício de 2018 (ID 26283461).
7. Percebe-se, pois, que a pretensão dos autores em ver reconhecido o direito à área maior do que aquela indicada em escritura de compra e venda esbarra no regramento constante do art. 2o, §1o, II, da Lei n. 12.153/2009, que exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas.
8. A análise do pedido deduzido pelos recorrentes implica necessariamente na manifestação judicial acerca da possibilidade de regularização da área de 500,01 m2, alegadamente ocupada pelos recorrentes, qual seja, área pública, objeto de ocupação irregular.
9. A propósito: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C SUPRIMENTO JUDICIAL. LOTES SUPOSTAMENTE SITUADOS EM ÁREA EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. SETOR MESTRE D'ARMAS. DISCUSSÃO. QUESTÕES AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS OU FUNDIÁRIAS DE INTERESSE PÚBLICO OU NATUREZA COLETIVA OU MESMO A PARCELAMENTO DE SOLO PARA FINS URBANOS. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. Compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal (art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). 2. Embora a área em que se situa o loteamento esteja em processo de regularização, a discussão de tema puramente contratual e possessória entre particulares, sem que haja interesse público direto, matéria ambiental, urbanística ou fundiária, impõe o reconhecimento da competência da Vara Cível comum para o julgamento da demanda (Resolução no 3/2009 Pleno TJDFT, art. 3o). 3. As Varas Cíveis e da Fazenda Pública são competentes para o julgamento das ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível de Planaltina, o suscitado. (Acórdão 1353416, 07172085220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Lado outro, não só a confirmação da área efetivamente ocupada pelos demandantes, como também o pagamento de contrapartida, pelos recorrentes, do preço correspondente, depende de perícia técnica, o que torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais.
11. Desse modo, necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciação do feito, extinguindo-o sem análise meritória, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
12. Sentença anulada pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para a análise da lide com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos exatos termos do que estabelece o art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
13. Preliminar de incompetência absoluta reconhecida de ofício. Processo extinto sem exame do mérito. Recurso prejudicado.
14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.